Tribunal: CARF
Processo: 10320.723596/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723596/2011-11
ACÓRDÃO
2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria
distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações que estão em concomitância
com a esfera judicial e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para prevenir a decadência (art. 86 do Decreto
n. 7.574/11), correspondente a glosa dos valores compensados em GFIP, no período de 03/2009 a
07/2011, a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos primeiros
15 dias de auxílio-doença e acidente e sobre 1/3 de férias.
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls.10/74) a Contribuinte ajuizou, o Mandado de
Segurança n. 0000737-78.2009.4.01.3700, , requerendo, em síntese, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente a contribuição social previdenciária incidente sobre os valores
pagos a título de salário-maternidade, férias e adicional de 1/3 e sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como a
garantia ao seu direito de efetuar a compensação, independente de autorização ou processo
administrativo, dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez anos) e a garantia ao
seu direito de não ser compelida ao recolhimento das contribuições sociais acima discutidas.
Quando lavrado o auto de infração, a última decisão foi proferida pela Oitava Turma
do TRF da 1a Região (publicação em 14/11/2011). Ao julgar a apelação interposta pela
Contribuinte, decidiu, à unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do relator:
Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso do impetrante, para
conceder parcialmente a segurança pretendida, declarando a inexigibilidade de
contribuição previdenciária sobre o afastamento do empregado no período de 15
(quinze) dias que antecede a concessão de auxílio-doença/acidente e sobre o
abono constitucional de férias, bem assim reconhecendo o direito de
compensação do indébito tributário na espécie, com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, restando inaplicáveis os arts. 170-A, do CTN e 89, §3o da Lei no
8.212/91, sendo a compensação efetivada com contribuições destinadas ao
custeio da Seguridade Social, nos termos do disposto no art. 26, parágrafo único,
da Lei 11.457/2007, aplicada ao caso em exame a prescrição decenal e corrigidos
os valores do indébito em referência pela taxa SELIC, exclusivamente.
Diante disso, a fiscalização apurou o valor do crédito do contribuinte de acordo com
a referida decisão judicial para prevenir a decadência, consignando que o Auto de Infração “deve
seguir seu curso normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto
quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial do Mandado de Segurança”.
Ainda, de acordo com art. 63, § 2o, da Lei n. 9.430/96, não foram lançados os
valores de multa de mora.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
3
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário e não conhecer de parte da impugnação por se tratar de matéria
discutida nas vias judiciárias.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 241/286), alegando, em breve síntese:
a) Inicialmente, discorre sobre a tempestividade e cabimento do recurso
voluntário;
b) Por ter decisões judiciais favoráveis nos autos do Mandado de Segurança n.
0000737-78.2009.4.01.3700 (liminar e acórdão de apelação) e restando a
incidência do tributo sobre as verbas com a exigibilidade suspensa por
determinação judicial, não deveria sofrer fiscalização e bem ser submetida ao
pagamento da suposta infração;
c) Trata da distinção entre a compensação prevista no artigo 66 da Lei no8.383/91
e a disposta nos art.170 e 170-A do Código Tributário Nacional;
d) Defende que ao informar em GFIP a suspensão do pagamento com fundamento
em processos judiciais, não pratica qualquer ato tendente a constituir o crédito
tributário, não havendo razão para que o Fisco proceda à inscrição em dívida
ativa e à respectiva cobrança de seus créditos;
e) Defende que os créditos são legais, que a não incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre tais verbas resta inequívoca diante da análise da
hipótese de incidência aplicável ao caso. Menciona decisão do STJ;
f) Discorre sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional
de 1/3 de férias por ausência de natureza salarial e conclui dizendo que este
adicional na se esquadra na hipótese de incidência tributária.
g) Discorre também sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
funcionários doentes e acidentados e da falta da prestação do serviço durante
este período. Entendendo desta forma que o pagamento destas verbas não se
subsume à hipótese tributária.
h) Alega que a autoridade fiscal equivocou-se ao efetuar o lançamento uma vez
que, além de possuir decisão favorável em seu nome no sentido da
compensação, os procedimentos realizados por ela foram lastreados em
decisões dos Tribunais Superiores. Menciona jurisprudência do CARF,
defendendo a vinculação do Conselho aos precedentes judiciais;
É o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, o contribuinte aduz matérias que encontram-se em discussão na
seara judicial, por meio do Mandado de Segurança n. 0000737-78.2009.4.01.3700 .
Como consta dos autos, a Contribuinte ajuizou Mandado de Segurança distribuído
para a 6a Vara Federal em São Luís/MA, sob o n. 0000737-78.2009.4.01.3700 (n. antigo
2009.37.00.000745-9) pleiteando a declaração da inexigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, férias e adicional de 1/3 e sobre
os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado, bem como que o Fisco Federal se abstivesse de promover retaliações ao seu exercício
do direito à compensação. É ver (e-fls. 72/73):
Finalmente, após parecer do ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, requer-se seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE,
CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA DEFINITIVA, assegurando-se:
a) o direito da IMPETRANTE de não ser compelida - face a INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ao recolhimento da contribuição social
previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em
que não há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou
potencial), quais sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço);
b) o DIREITO DA IMPETRANTE de efetuar a compensação -independentemente
de autorização ou processo administrativo - dos valores indevidamente
recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos (e eventualmente no curso
da demanda) - com a incidencia de correção monetária, e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, e taxa
SELIC a partir de 01.01.1996, ou subsidiariamente, com a aplicação dos
mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela IMPETRADA
quando da cobrança de seus créditos -com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive com os então administrados
pelas extintas Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita
Previdenciária, em especial com as contribuições arrecadadas ao INSS, como
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
5
as incidentes sobre a folha de salários, sem as limitações do artigo 170-A do
CTN, dos artigos 3o e 4o da LC n° 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei n°
8.212/91 (alterado pela Lei n° 9.129/95), afastando-se a aplicação das
restrições presentes em qualquer outra norma legal ou infra-legal (como a IN
MPS/SRP n° 3/2005);
c) determinando-se que a autoridade IMPETRADA se ABSTENHA de obstar o
exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio -
administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores
correspondentes à contribuição em debate, afastando-se quaisquer
restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de
Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos
de controle, como o CADIN, v.g..
Ocorre que, o recurso abordou, entre outros pontos, o mesmo tema em debate na
ação judicial, qual seja, a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos
nos primeiros 15 dias de auxílio-doença e acidente e sobre 1/3 de férias, com base, inclusive, na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Do mesmo modo, como se verifica dos autos (e-fls. 64 e seguintes), bem como do
pedido acima transcrito, foi posta em juízo a questão, alegada no recurso voluntário, acerca das
limitações impostas pelos artigos 170 e 170-A do CTN.
De acordo com o enunciado de Súmula Vinculante do CARF n. 1, o contribuinte tem
o direito de se defender na esfera administrativa, mas, caso haja discussão na via judicial sobre o
mesmo objeto litigioso, demonstra que o contribuinte abdicou da via administrativa, cabendo ao
Poder Judiciário dar a última palavra quanto à interpretação e à aplicação do Direito.
Súmula CARF n. 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Como se vê, por consectário lógico do princípio da jurisdição una no sistema
brasileiro, havendo concomitância entre as esferas administrativa e judicial, isso importará em não
conhecimento do recurso na via administrativa.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 840.556/AM) afirmam
que quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial
estará caracterizada a concomitância de instância.
Diante do cotejo das questões postuladas na via administrativa e judicial, forçoso
reconhecer a coincidência parcial de objeto tratado tanto na Ação Judicial, quanto na neste PAF.
Isso se queda muito claro na leitura das petições e também do próprio acórdão de apelação.
Eventual análise de mérito sobre tal matéria realizada por esse Conselho Administrativo poderia
entrar em conflito com o discutido e decidido na esfera judicial.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
6
Ante o exposto, não devem ser conhecidas as alegações que estão em
concomitância com a esfera judicial, quais sejam, tratadas no subtópico 3.3, tópico 4 (subtópicos
4.1, 4.1.1, 4.1.2) e tópico 5 do recurso voluntário.
2
MÉRITO
No mérito a recorrente alega que a fiscalização formalizou processo para cobrança
de débitos com exigibilidade suspensa, exigindo o pagamento de tributo ora devido.
Como consta da decisão de piso, “a autoridade fiscal em seu relatório deixa claro
que a exigência do crédito está suspensa até o trânsito em julgado da matéria, desta forma não há
que se falar na exigência do pagamento do tributo, como alega a impugnante”. É ver (Relatório
Fiscal e-fl. 18):
Este AI, deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos administrativos que
lhe são próprios, exceto quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença
judicial do Mandado de Segurança no 0000737-78.2009.4.01.3700 (no antigo
2009.37.00.000745-9), conforme consta no Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União e outros. O mesmo será encaminhado ao setor competente
da RFB para acompanhamento do processo e providências cabíveis.
O lançamento foi efetuado para prevenir a decadência do direito da fazenda pública
em constituir o crédito, esta conduta é correta e autoridade fiscal agiu de acordo com os ditames
da lei. A Autoridade Fiscal deve agir, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, perder o
direito de fazê-lo por efeito da decadência (art. 142 do CTN). O Decreto 7574/11 em seu art.86,
§1o e §2o, regula o lançamento nestas condições:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos
em que existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo
único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao
sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de 1966
- Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com
a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
No âmbito do CARF esta posição encontra-se, inclusive, sumulada, como vemos:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.968 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723596/2011-11
7
Súmula CARF n. 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
No caso em que o crédito está com exigibilidade suspensa o Fisco pode tão somente
constituir o crédito como forma de prevenir a decadência, não cabendo a imposição de penalidade
pecuniária (art. 63, § 2o, da Lei n. 9.430/96). Exatamente o que ocorreu no Auto de Infração
consubstanciado no processo em análise, em que a multa de mora não foi lançada.
De todo modo, reitero que a autoridade competente deverá verificar, quando da
execução da dívida a ação judicial, nos termos do próprio Relatório Fiscal do presente Processo
(trecho colacionado alhures, e-fl. 18),.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações que estão em concomitância com a esfera judicial, quais sejam, tratadas no subtópico
3.3, tópico 4 (subtópicos 4.1, 4.1.1, 4.1.2) e tópico 5 do recurso voluntário; e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 312
DF CARF MF
Original